Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento.

2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde.

4. As astreintes, multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme o artigo 537, caput, e seus respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.